Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO DO EXEQUENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CRITÉRIO PRINCIPAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E VALOR DA CAUSA. SUBSIDIARIAEDADE. INAPLICABILDADE. QUANTIA INCERTA. PRESSUPOSTOS DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃO PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, define que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. O referido dispositivo legal estabeleceu ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários: o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Logo, ainda que a sentença originária do presente cumprimento tenha natureza condenatória de pagar quantia, tais critérios não podem ser utilizados para a fixação das verbas de sucumbência, sobretudo quando a condenação pretendida nada mais é do que o próprio valor da causa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. De acordo com o art. 509 do CPC, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”. Disso decorre que o trânsito em julgado não necessariamente significa o encerramento da atividade jurisdicional cognitiva, especialmente nos casos de sentença condenatória. O reconhecimento da obrigação de pagar quantia pressupõe que ela seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, pressupostos de toda e qualquer execução (CPC, arts. 771 e 783).
4. Uma vez consignado na sentença exequenda que a apuração do valor depende de liquidação, o valor que vier a ser arbitrado é que servirá de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência devidos. Logo, o título executivo judicial depende da realização da última etapa do processo de conhecimento (liquidação de sentença), motivo pelo qual foi correta a extinção do seu cumprimento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir do apelante, exequente.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.